Tribunal: TJMT
Processo: 1014338-47.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014338-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), HADASSA VIEIRA - CPF: 033.074.481-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORAH MALICHESKI ALBUQUERQUE - CPF: 019.876.041-80 (VÍTIMA), WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA - CPF: 008.785.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HADASSA VIEIRA
IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DESCRITO NO ARTIGO 14 DA LEI Nº. 10.826/2003 - PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – EXCESSO DE PRAZO -
INOCORRÊNCIA –
PACIENTE NÃO VEM COLABORANDO COM O CÉLERE ANDAMENTO DO PROCESSO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a despeito do lapso temporal desde a imposição das cautelares à paciente, verifica-se que ela não vem colaborando com o célere andamento do processo, estando pendente a citação pessoal e consequentemente a apresentação de sua resposta à acusação para ser designada audiência de instrução e julgamento, razão pela qual entendo que, ao menos por ora, não há falar em excesso de prazo na manutenção da medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014338-47.2021.8.11.0000

PACIENTE: HADASSA VIEIRA
IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Arionaldo Madeira Costa
em favor de
HADASSA VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que a paciente está submetida a monitoração eletrônica desde
11.12.2020
e o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da medida.

Aduz, no entanto, que tem sofrido com falhas no equipamento, e tal fato gera constrangimento no local de trabalho, além de que a providência cautelar é desproporcional, bem como não é necessária e se revela mais gravosa que eventual pena.

Neste contexto, sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo no monitoramento eletrônico, haja vista que já perdura por mais de oito meses, além do mais a paciente vem cumprindo fielmente as condições outrora impostas.

Assim, requer a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja revogado o monitoramento eletrônico.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 98597973).

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id.
98973458.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
101326976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HADASSA VIEIRA
IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

O objeto do presente
habeas corpus
cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta.

Extrai-se dos autos a paciente foi presa em flagrante delito pelo envolvimento com o crime descrito no artigo 14 da lei nº. 10.826/2003, posteriormente a medida de monitoração eletrônica, como cautelar substitutiva da prisão preventiva, foi solução imposta pelo Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC n. 1026163-22.2020.8.11.0000.

Primeiramente, registro que o suposto defeito no equipamento de monitoração eletrônica aparentemente foi sanado, com a recomendação de troca do aparelho, consoante noticiado pelo Magistrado.

Outrossim, consoante já consignei em outras ocasiões
“a
mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida”
(N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Quanto ao excesso de prazo para revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, apesar de ser menos gravosa do que a prisão preventiva, trata-se de um gravame à liberdade de locomoção da ré e necessita de duração razoável.

E, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aferido diante da gravidade dos fatos e eventual pena a ser cumprida,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DE PRISÃO CAUTELAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade e, por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração (HC n. 507.074/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/11/2019).

2. Ademais, registre-se que eventual excesso de prazo deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória (HC n. 494.501/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 7/6/2019).

3. In casu, não configurado o excesso de prazo, pois o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão (Ação Penal n. 0005121-29.2009.8.14.0015). Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 567.173/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 18/03/2021)”

Contudo, na hipótese, apesar do lapso temporal da cautelar de monitoração eletrônica, há notícia de que a paciente não teria sido encontrada no seu endereço para ser citada, consoante certidão do oficial de justiça, datado de
07/02/2021
, o que, em princípio, pode caracterizar violação das providências cautelares lhe impostas,
dentre as quais a obrigação de manter atualizado o endereço.

Além do mais, em consulta ao PJE na origem, consta outra certidão datada de
24/08/2021
, registrando que
“
não foi possível proceder a CITAÇÃO da denunciada HADASSA VIEIRA, haja vista as tentativas de contato telefônico, por meio do número acima mencionado, restarem infrutíferas”.

Assim, a despeito do lapso temporal desde a imposição das cautelares à paciente, verifica-se que ela não vem colaborando com o célere andamento do processo, estando pendente a citação pessoal e consequentemente a apresentação de sua resposta à acusação para ser designada audiência de instrução e julgamento, razão pela qual entendo que, ao menos por ora, não há falar em excesso de prazo na manutenção da medida.

Dessa forma, com base nos fundamentos supracitados, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021